Tribunal: TJDFT
Processo: 0701313-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO. URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos de no 0721836-94.2025.8.07.0016, na qual restou deferida a tutela de urgência para determinar que a ré autorize a cobertura de procedimento cirúrgico no prazo de 5 (cinco) dias.
2. Alega a recorrente que a antecipação da tutela esgota o objeto da ação, em ofensa ao art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Afirma que a decisão vulnera a ADC 4 e o procedimento tem caráter eletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se a presença dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo contra a decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, o recurso deve ser conhecido.
5. Conforme decisão que indeferiu anteriormente a concessão do efeito suspensivo, não estão presentes os requisitos necessários para a medida. O relatório médico de ID 228417703 (autos de origem) demonstra a necessidade urgente de intervenção cirúrgica ante a quebra do parafuso de bloqueio distal da haste metálica do fêmur, com risco de rompimento de outros componentes dos implantes realizados e perda óssea. Não se trata, portanto, de um procedimento eletivo, mas de medida urgente que deve ser deferida sob pena de violação do direito à saúde da agravada.
6. Ressalte-se que a vedação da concessão de tutela provisória satisfativa contra a Fazenda Pública no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 deve ser mitigada no caso, considerando que o objeto da demanda versa sobre tratamento indispensável à preservação da vida e da saúde da agravada.
7. Ademais, uma vez improcedente o pedido, a agravada ficará obrigada a ressarcir o valor do tratamento, inclusive no bojo dos próprios autos principais. Assim, não há risco de irreversibilidade da medida.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
9. Sem honorários, ante o teor da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 80, I. Lei 8.437/92, art. 1o, § 3o.